Tribunal: TJDFT
Processo: 0729977-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729977-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: ISABELA MARTINS NEVES IMPETRADO: DIRETORA DA PENITENCIARIA FEMININA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança Criminal, com pedido liminar, interposto por Isabela Martins Neves, contra ato coator proferido pela Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal, que destituiu a impetrante como advogada de defesa no Processo Administrativo Disciplinar n. 3092302451, que tramitou perante a referida casa de custódia. A impetrante narrou que, em 03/12/2023, a cliente por ela representada, Thainara da Silva Pinheiro, foi submetida à apuração de sanção disciplinar grave, por suposta conduta prevista no art. 50, VII, da Lei de Execuções, que deu origem ao Processo Administrativo/Ocorrência Disciplinar n. 309230245. Afirmou que foi constituída como advogada de defesa para atuar nos autos de execução penal (n. 0406744-94.2021.8.07.0015) e também foi indicada pela apenada para defendê-la no bojo do processo administrativo disciplinar n. 309230245. Informou que assim consta do relatório da ocorrência Disciplinar: “(...) Senhora adjunta, venho informar que hoje dia 03/12/2023 por vota das 15:15, ao me dirigir a Ala conhecida como Parlatório, onde também fica localizada as salas de atendimento ao advogado, momento em que esta signatária conduzia uma interna a que acabara de ser recolhida nesta PFDF e onde cumprirá a quarentena no referido local, neste momento DEU PARA OUVIR A INTERNA THAINARA DA SILVA PINHEIRO – 151464 falar com a voz elevada com sua mãe, ATRAVÉS DO ATENDIMENTO QUE ELA ESTAVA TENDO COM SUA ADVOGADA ISABELA MARTINS NEVES, A CONVERSA SEGUIA NOS SEGUINTES TERMOS: “Mãe quero muito abraçar a senhora, conversar com a senhora (...)”. Ainda que foi destituída como advogada de defesa no referido processo disciplinar. Por fim que, em 09/05/2024, a policial penal ELIANE GOMES DE OLIVEIRA SÁ, sem intimar a impetrante, em absoluto desrespeito ao art. 145, § 3°, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal, acostou ao processo de execução da interna que representa (n. 0406744-94.2021.8.07.0015) a íntegra do processo administrativo disciplinar finalizado. Nesse contexto, a impetrante asseverou que a suposta prática da infração disciplinar baseou-se em indícios de autoria e de materialidades absolutamente vedados em nosso ordenamento, sobretudo no Estado Democrático de Direito, porque não se garantiu o sigilo entre cliente e advogado. Assinalou que são inadmissíveis em qualquer processo provas obtidas ilicitamente. Arguiu que, de acordo com o art. 7°, inc. III, do Estatuto da Advocacia, é prerrogativa do advogado comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares. Ponderou que, a autoridade policial, a despeito da inexistência de previsão normativa para que promova a destituição de advogado, adotou uma postura absolutamente abusiva em face da ora defensora, na qual viola frontalmente a prerrogativa e o direito de livre exercício da sua advocacia, além do direito de defesa da pessoa privada de liberdade. Defendeu que, portanto, o ato que a destituiu como defensora no processo disciplinar mencionado é ilegal. Ao final, requereu a concessão de liminar, inaudita altera pars, para suspender os efeitos da decisão da Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal que determinou a destituição da ora advogada/impetrante, nos autos do processo administrativo disciplinar n. 309230245, uma vez demonstrado o direito líquido e certo, bem como o perigo da demora, consistente na ausência da defesa da interna, que a escolheu como defensora. No mérito, pugnou pela concessão da segurança a fim de que seja confirmada a liminar concedida, anulando definitivamente o ato coator praticado pela Direção da Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Conforme dispõe o art. 5o, LXIX, da CF/1988, é garantida a impetração do Mandado de Segurança "para proteger direito líquido e certo, não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público". Conforme art. 23, II, do Regimento Interno deste E. TJDFT: “Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: I - os embargos infringentes e de nulidade criminais e o conflito de competência, inclusive o de natureza infracional, oriundo de Vara da Infância e da Juventude; II - a revisão criminal, ressalvada a competência do Conselho Especial; III - o pedido de desaforamento; IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais”. Como se observa, a competência da Câmara Criminal é para processar e julgar o mandado contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais, conforme art. 23, IV, do RITJDFT, o que não se amolda ao caso concreto, visto que a presente ação mandamental é dirigida contra ato coator emanado de diretor de estabelecimento prisional. Ressalta-se que o princípio da hierarquia, insculpido no artigo 650, § 1o, do Código de Processo Penal, igualmente aplicável aos mandados de segurança, orienta que o ato coator somente pode ser objeto do writ se impetrado perante Juízo ou Tribunal de grau jurisdicional superior ao da autoridade que teria violado o alegado direito líquido e certo. No caso concreto, a decisão administrativa combatida sequer foi submetida à autoridade judicial competente, o juízo das execuções penais. Nesse sentido: “Mandado de segurança – DIREITO A VISITA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - Alegação de ofensa a direito líquido e certo não atribuída a atos de juízes de primeira instância, membros do Ministério Público e outras autoridades – Impetração contra ato de Diretor de Presídio – Incompetência – Reconhecimento – Princípio da hierarquia – Incidência – Inteligência do artigo 233, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – Conhecimento – Descabimento – Manejo do mandado de segurança como sucedâneo recursal – Impossibilidade - Precedentes – Segurança não conhecida. Processo n. 2291835-51.2023.8.26.0000. TJSP. Classe/Assunto: Mandado de Segurança Criminal / Crimes ocorridos na investigação da prova. Relator(a): Amable Lopez Soto. Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 19/03/2024. Data de publicação: 19/03/2024 Nesse contexto, ausente o requisito legal relativo à competência, dada a inexistência de ato ilegal ou de abuso de poder por parte de autoridade submetida à jurisdição desta Egrégia Câmara Criminal, revela-se a impossibilidade de se conhecer o presente mandado de segurança. Em face do exposto, indefiro a inicial, com fulcro nos artigos 10 da Lei 12.016/2009 e 89, inc. III, e 226, inc. I, do RITJDFT. Custas, se houver, pela impetrante. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator